Tribunal: STF
Processo: HC 91031
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CONSUMADO OU TENTADO.
   CONTROVÉRSIA DIRIMIDA PELO STJ NO JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL
   DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO AO CRITÉRIO DE ANÁLISE DO
   DISSÍDIO PRETORIANO E À VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL. INVOCAÇÃO DE
   PRECEDENTE DESTA CORTE SOB O ARGUMENTO DE SIMILITUDE.
   INOCORRÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÃO FÁTICA.
1. A crítica ao
   critério de análise do dissídio pretoriano e da violação à lei
   federal adotados pelo STJ está umbilicalmente relacionada com o
   mérito da impetração, não cabendo ao STF reconhecer ilegalidade
   no fato de o Tribunal a quo ter reconhecido o crime de roubo
   consumado, e não o delito de roubo tentado, como advoga o
   impetrante.
2. Invocação de precedente desta Corte, firmado no
   HC n. 88.259/ST, em que foi reconhecido o crime de roubo tentado,
   e não o delito de roubo consumado. Inocorrência de identidade de
   situação fática: no HC invocado, o agente subtraiu um passe de
   ônibus utilizando-se de arma de brinquedo. Considerou-se a
   particularidade de ter sido ele todo o tempo monitorado por
   policiais que se encontravam no local do crime. No caso sob exame,
   os bens subtraídos permaneceram com o paciente, ainda que por
   pouco tempo. As vítimas chamaram policiais que passavam pelo
   local, quando já ocorrido o roubo. A ação policial foi
   concomitante ao roubo, no primeiro caso; posterior, no
   segundo.
Ordem denegada.